Tribunal: TJMT
Processo: 1035525-85.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035525-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO RICARDO DE AZEVEDO - CPF: 002.350.754-34 (APELADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DOBRO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PELO CONSUMIDOR –
MUDANÇAS REITERADAS DE EQUIPAMENTO
– INCÊNDIO NO MEDIDOR –
LIGAÇÃO DIRETA DA ENERGIA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
–
MUDANÇA PROVISÓRIA PROMOVIDA PELA CONCESSIONÁRIA
–
AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO
– NÃO COMPROVADA A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO –
AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E OUTRAS PROVAS
–
PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA
– AVALIAÇÃO TÉCNICA DE HISTÓRICO DE CONSUMO NÃO REALIZADA –
COBRANÇA INDEVIDA
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
In casu
, vê-se que a concessionária Requerida não logrou êxito em afastar as provas de que o incêndio no medidor de energia da unidade consumidora do Autor se deu em decorrência da substituição do medidor por outro incompatível com as exigências técnicas da unidade consumidora, assim como não se desincumbiu de comprovar que a demora na substituição do medidor se deu por sua responsabilidade e foi causa dos supostos desvio de energia.

2. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPENÇÃO (TOI), perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica, bem como de avaliação técnica de histórico de consumo, mormente porque nos caso dos autos houve mudança de equipamento seguido de incêndio e instalação direta da energia na rede elétrica pelos prepostos da Concessionária.

3. De acordo com o entendimento do e. STJ:
“não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa”
(REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011), logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

4. O Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência e autoria da irregularidade na unidade consumidora do Apelado, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

5. A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral indenizável, cujo valor deve atentar-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Revisional de Faturas de Energia Elétrica c/c Compensação por Danos Morais e Materiais em Dobro c/c Inexistência de Débito nº 1035525-85.2021.8.11.0041
, movida por
PAULO RICARDO DE AZEVEDO
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial, para
“
DECLARAR
a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo emitidas em 04/2021, no valor de R$ 2.321,62 e R$ 6.191,86
a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo emitidas em 04/2021, no valor de R$ 2.321,62 e R$ 6.191,86;
DETERMINAR
o cancelamento da fatura de setembro/2021, devendo ser expedida nova fatura com a apuração apenas do consumo, excluindo-se os valores de juros, correção monetária e multa referente as faturas de recuperação de consumo emitidas em abril/2021, bem como seja procedido ao cancelamento definitivo do protesto e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir da prolação da sentença conforme orientação da Súmula 362 do STJ”
.

E diante da procedência parcial dos pedidos, a r. sentença condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A Apelante apresentou suas razões recursais (id. 193191720) argumentando que a r. sentença deve ser reformada, tendo em vista que a cobrança efetuada está de acordo com as normas que regulam os procedimentos da concessionária, para tanto, sustenta que
“a unidade consumidora do recorrido faturou por média os meses 09, 10 e 11/2020 e nos meses 12/2021, 01, 02, 03/2021 foi houve faturamento pelo mínimo da fase”
, bem como que
“houve dificuldade na coleta da leitura a partir do mês 09, 10 e 11/2020 onde tiveram faturamento por média”
e
“nos meses 12/2021, 01, 02, 03/2021 houve faturamento pelo mínimo da fase”
.

Sustenta que
“de fato, houve problemas na coleta de leitura no decorrer dos meses apontados acima, contudo, o recorrido teve faturamento por quatro meses pelo mínimo da fase e não houve acumulo de consumo”
, logo,
“não houve qualquer ato ilícito perpetrado pela parte requerida, uma vez que agiu no estrito cumprimento legal das normas norteadoras de sua atividade comercial, afastando qualquer ato de má-fé alegada em inicial”
, devendo a r. sentença ser reformada.

Nesse contexto, pugna pela reforma da r. sentença para que sejam declarados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 193191724), pugnando pela manutenção da r. sentença, mormente porque
“a parte Recorrente PROVOCA INOVAÇÃO RECURSAL nos argumentos trazidos na apelação, que sequer foram ditos na contestação, razão pela qual, não devem ser aceitos”
.

Resta comprovado o recolhimento de custas recursais no id. 193242173.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, o Autor, ora Apelado, ajuizou a presente ação postulando pela declaração da inexistência do débito no valor de R$ 8.838,71 (oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), referente a duas cobranças efetuadas pela Apelante em
abril de 2021
, a título de recuperação de consumo do período de dezembro de 2020 a março de 2021, em razão da constatação de um consumo a menor nesse período que se deu, supostamente, em razão do desvio de energia no ramal de ligação da unidade consumidora.

O Autor postulou pela revisão das faturas de energia elétrica dos meses de:
i)
agosto a dezembro de 2019
,
ii
)
janeiro, setembro, outubro e novembro de 2020
e
iii)
setembro 2021
, e postulou, ainda, pela condenação da Requerida a pagar, em dobro e a título de dano material, as quantias excedentes apuradas nas faturas de energia elétrica, bem como, pela condenação da Requerida à compensação dos danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão do protesto de fatura de energia elétrica debatida nos autos.

E como argumento para o pleito, o Autor sustentou que reside no mesmo imóvel há 40 (quarenta) anos, apenas com sua esposa, e que nos anos de 2017 e 2018 o consumo de energia elétrica era de, respectivamente, 15.968 Kwh/ano e 1.330Kwh/mês e 16.257Kwh/ano e 1.354 kwh/mês. Em agosto de 2018 a Requerida, por mera liberalidade, efetuou a primeira troca do medidor de energia elétrica, com ligação de cabos de cobre e instalação regular e dentro dos padrões exigidos pela ANEEL, quando então o consumo passou a ser registrado na média de 11.089 Kwh/ano e de 1.386 kwh/mês.

Contudo, em setembro de 2019 houve a segunda troca do medidor de energia elétrica, novamente por iniciativa da Requerida,
“o medidor foi descido do poste e instalado no muro da casa em um novo padrão, dessa vez, com cabos de alumínio”,
segundo o Autor,
“contrariando diretamente a norma técnica NBR 5410”
.

De acordo com as alegações do Autor
“a instalação com cabos de alumínio no novo padrão não deveria ter ocorrido dessa forma, isso porque, a residência do Autor é trifásica, portanto, a instalação deveria ser feita com fios de cobre, já que seu padrão é classificado como T4”
e, em razão dessa alteração o registro do consumo de energia elétrica passou a aumentar injustificadamente, razão pela qual promoveu uma reclamação junto ao PROCON, todavia sem sucesso.

Ocorre que, em 21/08/2020 o medidor de energia elétrica pegou fogo, ficando totalmente inutilizado e a solução dada pela Requerida foi a de proceder a ligação da energia do Autor diretamente na rede elétrica, a partir de então houve algumas cobranças pela média a maior (ref. a setembro a novembro/2020) e outras no mínimo equivalente a 100kwh/mês (ref. a dezembro/2020 e março/2021), eis que em abril de 2021 a Requerida efetuou duas cobranças, a título de recuperação de consumo, uma no valor de R$ 6.428,40 (seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) e outra no valor de R$ 2.410,31 (dois mil, quatrocentos e dez reais e trinta e um centavos), as quais somadas perfazem o total de R$ 8.838,71 (oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos).

A Requerida, ora Apelante, sustentou em sua defesa (id. 193191701) que a
“parte requerente contesta os valores de sua fatura do mês de agosto a dezembro de 2019, alegando que o valor não condiz com a sua realidade de consumo”
, contudo,
“agiu a Ré em total cumprimento às normas legais previstas em nosso ordenamento jurídico, bem como nas disposições que disciplinam o setor elétrico expedidas pela ANEEL”
, uma vez que o faturamento reclamado pelo Autor decorreu de seu efetivo consumo, o qual foi
“aferido de acordo com a respectiva leitura que constou no equipamento de medição lá existente”
.

Entretanto, nada esclareceu acerca das mudanças de medidor de energia elétrica ocorridas em 2018 e 2019, do incidente que resultou no incêndio no medidor de energia elétrica em 2020 e que teve como providência a ligação direta da energia da residência do Autor na rede de energia elétrica, assim como não esclareceu as indagações acerca da cobrança em recuperação de consumo que se deu sob a alegação de desvio de energia elétrica.

Diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular decidiu pela parcial procedência dos pedidos formulados na inicial por entender, no tocante às faturas cobradas em abril/2021,
“que a parte Autora logrou êxito em comprovar a cobrança de recuperação de consumo, além de comprovar que houve incidente na rede elétrica, que acabou por queimar o padrão e o medidor em agosto/2020”
, bem como, que
“a concessionária tinha pleno conhecimento do estado em que se encontrava a unidade consumidora após o incêndio, além de facilmente, poder faturar a energia pela média de consumo, o que não fez”
.

Nesse contexto, a r. sentença recorrida
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, para
“
DECLARAR
a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo emitidas em 04/2021, no valor de R$ 2.321,62 e R$ 6.191,86
a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo emitidas em 04/2021, no valor de R$ 2.321,62 e R$ 6.191,86;
DETERMINAR
o cancelamento da fatura de setembro/2021, devendo ser expedida nova fatura com a apuração apenas do consumo, excluindo-se os valores de juros, correção monetária e multa referente as faturas de recuperação de consumo emitidas em abril/2021, bem como seja procedido ao cancelamento definitivo do protesto e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir da prolação da sentença conforme orientação da Súmula 362 do STJ”

A r. sentença foi desafiada por embargos de declaração opostos pela parte Requerida, os quais foram rejeitados.

Não se conformando, a Requerida interpôs o presente apelo, cujas razões foram
detalhadamente expostas no relatório, assim como as contrarrazões apresentadas pelo Autor.

Pois bem, compulsando detidamente os autos vê-se que
o apelo não merece prosperar
.

Isso porquê, a Apelante não se desincumbiu de comprovar que o fato que deu causa à recuperação de consumo, ou seja, o alegado desvio de energia, decorreu de culpa exclusiva do Apelado.

Por outro lado, o Apelado comprovou que toda a situação narrada nos autos, desde as mudanças de medidor de energia até a ligação direta da energia de sua residência à rede elétrica após o incidente do incêndio, se deu por mera liberalidade da Apelante, a quem detinha o dever de cuidado e manutenção quanto ao serviço prestado.

Sendo assim, vale frisar que resta devidamente comprovado nos autos que a cobrança a título de recuperação de consumo levada a efeito em abril de 2021, se deu equivocadamente, isso porque o próprio relatório de consumo fornecido pela Apelante constatou as irregularidades no medidor denunciadas pelo Apelado, o que permite concluir que a Apelante tinha total conhecimento acerca do que se passava na unidade consumidora do Apelado.

É o que nos informa a r. sentença recorrida, conforme destacamos abaixo:

“Por outro lado, no tocante às faturas de recuperação de consumo impugnadas nos autos, verifica-se que a parte autora logrou êxito em comprovar a cobrança de recuperação de consumo, além de comprovar que houve incidente na rede elétrica, que acabou por queimar o padrão e o medidor em agosto/2020, conforme imagens anexas.

Aliás, o fato é corroborado pelas informações constantes no relatório de consumo da unidade consumidora, expedido pela requerida, que constou a irregularidade na medição de consumo em função do “medidor danificado/destruído” e da “cprede queimada”, além de constar no relatório que nos meses de 01 a 03/2021 a unidade consumidora estava ligada diretamente na rede – “UC LG - COM MD NO SISTEM”.

Logo, é crível que a concessionária tinha pleno conhecimento do estado em que se encontrava a unidade consumidora após o incêndio, além de facilmente, poder faturar a energia pela média de consumo, o que não fez.

Em verdade, a concessionária atribui a responsabilidade da recuperação de consumo ao “desvio de energia no ramal de ligação”, quando foi a própria concessionária que manteve a unidade consumidora ligada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1412433/RS, elencou que são três os principais cenários administrativos para realização do corte/cobrança do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).

É incontroverso que a hipótese dos autos, ao revés do que dispõe o documento incluso no id. 67693729, se amolda ao item “b”, isto é, trata-se de recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária.

Vale dizer, a concessionária atendeu ao chamado de fogo na rede elétrica, manteve a ligação da unidade consumidora e depois simplesmente registrou que houve irregularidade, realizando cobrança da suposta diferença de consumo, o que, registre-se, é fora de qualquer parâmetro razoável.

Isto porque, o cálculo por estimativa, como ocorreu no caso, deve ser efetivado em valores razoáveis, não podendo a concessionária impor ao consumidor o cálculo mais desfavorável, sem, ainda, justificar qual seria os critérios adotados para sua elaboração.

É importante destacar que a requerida sequer juntou aos autos o TOI assinado pela parte autora.

Com efeito, a Resolução nº. 414/2010 da ANNEL dispõe que a apuração de irregularidade no aparelho medidor e a recuperação de receita seguem rigoroso procedimento administrativo em que deve ser assegurada ao usuário a participação efetiva na apuração de eventual irregularidade, o que, conforme já mencionado, não foi oportunizado no caso concreto.”

A propósito, sobre o tema destaco o recente julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TOI. AUTOR QUE NARRA A OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO NO MEDIDOR, A LIGAÇÃO DIRETA FEITA PROVISORIAMENTE PELOS PREPOSTOS DA RÉ E A DEMORA NA SUA SUBSTITUIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIA QUE DÁ RESPALDO À NARRATIVA AUTORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA.
Concessionária ré que não logrou afastar as provas de que a demora na substituição do medidor se deu por sua responsabilidade. Faturas posteriores ao incêndio que foram emitidas com base na média de consumo, com aviso de "deficiência técnica", e que não destoaram daquelas emitidas após a efetiva troca do aparelho
. TOI e respectiva cobrança que se mostram inconsistentes e contrários ao art. 113 da então vigente Resolução ANEEL 414/2010, a ensejar sua nulidade. Suspensão no fornecimento que se revela consequentemente indevida e impõe o dever de reparação do dano moral. Quantia arbitrada em R$5.000,00 que se mostra razoável e proporcional. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-RJ - APL: 00336803320218190002 202300124274, Relator: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 14/06/2023, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª, Data de Publicação: 16/06/2023) (Destaquei)

Nesse ínterim, vê-se que a Apelante não se desincumbiu de comprovar a irregularidade supostamente constatada por meio da realização de vistoria técnica e confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, termo esse que a Requerida sequer juntou nos autos.

Deveras, em que pese a Requerida alegar a ocorrência do desvio de energia elétrica, vê-se que
NÃO solicitou/realizou perícia técnica
na UC do Autor, assim como
NÃO elaborou o relatório de avaliação técnica
, previstos nos incisos II e III do art. 129 da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, bem como deixou de
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
previstas no inciso IV desse mesmo dispositivo.

Nesse sentido, vejamos o que prescreve o dispositivo mencionado, nos seus exatos termos:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

II -
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

“III -
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;” (Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL nº 479, de 03.04.2012)

IV -
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos
. (...)”

Ademais disso, não está claro nos autos se a Apelante cumpriu o procedimento de recuperação de consumo previsto no art. 130 da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, bem como não comprova a participação da titular da unidade consumidora na aventada irregularidade.

Nesse contexto, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de reconhecer que
“não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão”
(AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019, DJe 11/10/2019).

Ressalvo que, em casos como o dos autos este e. Tribunal tem dispensado a realização de prova pericial quando a análise do conjunto probatório permite concluir sem nenhuma dificuldade que há uma flagrante irregularidade e/ou fraude na unidade consumidora, o que se dá por meio de um declínio de consumo incompatível com a média, o que não é o caso dos autos, s.m.j.

Dessa forma, neste caso, resta evidente que a parte Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência e autoria da irregularidade na unidade consumidora do Apelado, não se desincumbindo do ônus que lhe atribui por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Vale frisar, ainda, que este e. Tribunal tem formado o entendimento de que mesmo em caso de recuperação de consumo a perícia técnica se faz necessária, bem como que nos casos de negativação a condenação em danos morais se faz necessária, para tanto destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
- CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)

Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a
ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica
.
(...).
(TJMT 10020915920208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021) (Destaquei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. TOI UNILATERAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de 30/01/2020 no valor de R$5.912,16 (cinco mil novecentos e doze reais e dezesseis centavos).

2.
Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência.

3.
A inscrição indevida decorrente de fatura de recuperação de consumo e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável
. (...).
(TJMT 10092886520208110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/06/2022). (Destaquei)

Quanto ao dano moral, vê-se que, não bastando o procedimento irregular e a cobrança em valor exorbitante, o Apelado sofreu injustamente o protesto (id. 193191654) de seu nome que, por certo, implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927 do CC.

Nesse contexto, é cediço que o dano moral prescinde de prova, bastando a comprovação de que a conduta adotada pela Apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor,
in casu
o direito ao bom nome e ao crédito, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

E, no que diz respeito ao
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização, critérios que foram devidamente observados no presente caso, não havendo falar em reforma ou adequação do
quantum
arbitrado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO NO PATAMAR CONSTANTE DA COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ABUSIVA A ENSEJAR REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL
- VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - INADIMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada. Quando o valor da indenização a título de danos morais atende à razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico considerando o dano e sua extensão e consequências, não há falar em redução do valor da indenização.
(TJMT - N.U 0015136-29.2015.8.11.0002, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018). (Destaco)

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA – DISCREPÂNCIA DE CONSUMO EVIDENCIADA – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA – FATURAS ANULADAS -
NEGATIVAÇÃO DA FATURA INDEVIDA – DANO MORAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I -
Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado
. (...)
(TJMT - N.U 1000367-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 15/12/2020). (Destaque)

Diante dos fatos,
a r. sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente apelo,
mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024